Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO BERTOLLI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Não há pedido de liminar. Intime-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator